Tribunal: TJBA
Processo: 8137846-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137846-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária referente ao seguro DPVAT, fundamentada na ausência de comprovação da invalidez permanente alegada em decorrência de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal válida do autor para realização de perícia médica judicial; (ii) estabelecer se a ausência de especialização em ortopedia do perito nomeado pelo Juízo compromete a validade da prova técnica produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser realizada pessoalmente ao segurado, e não ao seu advogado, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1364911/GO, sendo nula a intimação realizada por via imprópria.

4. No caso concreto, a tentativa de intimação via postal retornou negativa com a indicação de “não existe o número”, e não foram realizadas novas diligências por meio de oficial de justiça, descumprindo o art. 275 do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal inviabilizou o comparecimento do autor à perícia, comprometendo a formação válida da prova e configurando cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

6. A alegação de nulidade pela não substituição do perito não procede, pois, nos termos do art. 156 do CPC, a escolha do expert compete ao juiz.

7. Na espécie, o profissional nomeado é especialista em perícias médicas e medicina legal, medicina do trabalho e oftalmologia. A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência da formação médica geral para perícias em ações de DPVAT, sendo legítima a atuação de médico sem especialidade específica quando tecnicamente habilitado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do acionante para comparecimento à audiência e à perícia médica que vierem a ser designadas pelo Juízo
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137846-07.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENATO BORGES DOS SANTOS
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .